Tribunal: STF
Processo: ADPF 1199
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em arguição de descumprimento de direito fundamental (ADPF). Não conhecimento. Não preenchimento do requisito da subsidiariedade. Julgamento procedente das investigações judiciais eleitorais pela Justiça Eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Trânsito em julgado. Nulidade da votação direcionada às chapas proporcionais de partidos. Reconhecimento de fraude à cota de gênero. Eleições proporcionais (2022). Retotalização dos votos. Assembleia Legislativa. Fundamentos não infirmados. Agravo interno não provido. 



    1. Conforme assentado na decisão agravada, a arguição de preceito fundamental (ADPF) não é cabível para se obstarem ou se afastarem as consequências jurídicas oriundas da procedência de duas investigações judiciais eleitorais já transitadas em julgado, nas quais foi assentada a prática de fraude às cotas de gênero nas eleições proporcionais de 2022, o que resultou na invalidação do demonstrativo de regularidade dos atos partidários (DRAP) de dois partidos políticos em relação a candidaturas para o cargo de deputado estadual, bem como na nulidade dos votos conferidos à integralidade das chapas proporcionais na circunscrição paulista e, por fim, na aplicação da sanção de inelegibilidade às pessoas responsáveis pelo ilícito para as eleições que se realizarem nos oito (8) anos subsequentes às eleições gerais de 2022, na forma do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.



    2. O acatamento da pretensão apresentada nos autos consistiria em atribuir à ADPF natureza recursal ou rescisória, o que afasta por completo o cabimento da via ora eleita, regida pelo critério da subsidiariedade no sistema processual. Precedentes.



    3. Ainda que superada a barreira da admissibilidade da arguição, a Suprema Corte já considerou legítimas as consequências jurídicas oriundas da fraude às cotas de gênero, inclusive a cassação do registro ou do diploma de todos que dela se beneficiaram, no julgamento da ADI nº 6.338 (Rel. Min. Rosa Weber), nos termos do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, c/c o art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.



    4. A sub-representação feminina nas Casas Legislativas e nos cargos do Poder Executivo macula o sistema político-partidário como um todo, o qual é submetido ao controle judicial, em especial ao da Justiça Eleitoral, cuja atuação é pautada pela efetividade dos valores e dos princípios democráticos.



    5. Agravo regimental não provido.